Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-70.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRITÉRIO NORTEADOR. MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância; (ii) examinar se cabível a alteração do critério norteador utilizado para a exasperação da pena-base; (iii) verificar se possível a fixação do regime aberto.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum dos critérios anteriormente citados, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. O agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, podendo o magistrado utilizar qualquer deles.
5. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), impõe-se a manutenção do regime semiaberto, a despeito da fixação de pena inferior a 4 anos, consoante disposto no art. 33, §3o, do Código Penal.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33 e 155, caput. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 206743 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 29.11.2021. STF, HC no 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 27.09.2016. STJ, AgRg no AREsp no 2.745.965/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.12.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27/9/2022. TJDFT, Acórdão no 1972478, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025. TJDFT, Acórdão 1631152, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20/10/2022.